Tribunal: TJDFT
Processo: 0737631-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARGO EM COMISSÃO. RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS TERMOS DA APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e autorizou o prosseguimento do cumprimento de sentença relativo à Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3. A parte exequente, servidora aposentada, pleiteia o pagamento de diferenças de proventos reconhecidas em sentença coletiva com base na jornada efetiva de 40 horas semanais..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte exequente detém legitimidade ativa para promover a liquidação individual da sentença coletiva, mesmo diante de suposta exclusão das vantagens do cargo em comissão na aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a execução individual de sentença coletiva sem necessidade de autorização expressa ou de lista nominal de substituídos, desde que comprovado o enquadramento nos efeitos da decisão.
4. A agravada teve os termos da sua aposentadoria revistos por diversas portarias administrativas, sendo ratificados os proventos com as vantagens do cargo em comissão.
5. A Portaria de 12/01/2000 tornou sem efeito a retificação que excluía tais vantagens, restabelecendo os termos originais da aposentadoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "É legítima a execução individual de sentença coletiva por servidor aposentado que teve, por ato administrativo posterior, ratificados os termos da aposentadoria inicialmente concedida, incluindo vantagens de cargo em comissão, conforme reconhecido pela sentença de mérito coletiva.".
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.019, I; CRFB/1967, arts. 101, III e 102, I, alínea “a”; Lei n. 1.711/52 com a redação dada pela Lei n. 6.481/77, arts. 173, II e 180, II, §2o; Decreto-Lei 2.224 de 09/01/1985, art. 3o; Decreto Lei 1.746, art. 2o; Lei 6.732/1979.
Jurisprudência relevante: n/a.